Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-25.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011198-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA ARAUJO - CPF: 070.711.225-71 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGOCIO JURIDICO COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recorrida que se desincumbiu do ônus da prova na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II).

Relação jurídica e débito comprovado.

Dano moral não configurado.

Decisão monocrática mantida.

Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Jefferson Pereira em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica.

A parte agravada apresentou contrarrazões a qual segue consignada em id. 242615655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do negócio jurídico ante a inexistência de relação jurídica, bem como a condenação da Agravada em Danos Morais.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que não há prova da origem do débito eis que não contratou nenhum serviço junto a instituição financeira agravada, bem como não enviou sua foto para fins de contratação por biometria fácil.

Após a reanálise dos autos e das provas produzidas, reitero que a instituição financeira Agravada consignou aos autos fartos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, em especial as assinaturas e foto self (id. 211435777 fls. 06), o que contraria os argumentos esposados em sede de inicial, bem como transações entre conta da mesma titularidade, conforme exposto nas fls. 08 e 09.

Neste aspecto, tenho que restou comprovada a origem da obrigação, pois em caso de “fraude”, tais transferências e pagamentos, não são ato usual de um fraudador.

Destaca-se, ainda, que, mesmo na hipótese de fraude cometida por terceiros, é pouco provável que esses realizassem qualquer pagamento, uma vez que a inadimplência não lhes causaria prejuízo. No entanto, os autos demonstram a existência de pagamentos efetuados pela própria Agravante.

Dessa forma, quando o consumidor alega inexistência de relação jurídica, cabe ao fornecedor de produtos e serviços, que solicitou a negativação, comprovar a contratação, a prestação do serviço e o consequente inadimplemento, o que foi amplamente demonstrado nos autos.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente, na manutenção da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024